Tribunal: TJPA
Processo: 0001698-37.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001698-37.2012.8.14.0040

APELANTE: LAURENTINO ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001698-37.2012.814.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LAURENTINO ALVES PEREIRA

ADVOGADO: DR. AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO OAB/PA 15.751

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUE COMPROVE A MENORIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. NÃO CABIMENTO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO
.
PENAS DEFINITIVAS ALTERADAS PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. NECESSIDADE
.
PRECEDENTES DO STF. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE CONVERTIDAS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001698-37.2012.814.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LAURENTINO ALVES PEREIRA

ADVOGADO: DR. AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO OAB/PA 15.751

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LAURENTINO ALVES PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, §2º, do ECA, à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em regime de cumprimento inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4771959 P. 2/5) em resumo, que em 04/04/2012, por volta de 01h10, policiais militares realizaram ronda de rotina na Rua Mangueira no Bairro Nova Vida, quando avistaram o Apelante - juntamente com 02 (dois) adolescentes (WALDEMIRO ALVES PEREIRA e WEVERT FRAZÃO DE SOUZA) - em atitudes suspeitas, tendo com isso procedido com a abordagem.

Ao realizarem revista pessoal encontraram com o Apelante: 04 (quatro) pedras de crack. 04 (quatro) petecas da mesma substância, a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e 01 (aparelho) celular da marca NOKIA, enquanto que com os adolescentes foram apreendidas 02 (duas) petecas de crack.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4773224 p. 1/10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4684094 p. 11/17) pugnando pela absolvição do delito de corrupção de menores, desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena com reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos inerentes ao delito.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4773237 (p. 1-5), se manifestando pelo parcial provimento do apelo para absolver o recorrente do crime de corrupção de menores.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo parcial
provimento

para que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06
(ID nº 4773239 – p. 1/7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da Absolvição do crime de corrupção de menores

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, tendo afirmado que o adolescente somente lhe acompanhava, não havendo comprovação de sua efetiva CORRUPÇÃO.

Razão lhe assiste.

Com a detida análise do conjunto probatório, verifica-se que não restou efetivamente demonstrado que os indivíduos que estavam na companhia do Apelante, de fato seriam adolescentes, pois não foi comprovado documentalmente a condição etária destes.

Verifica-se que nos autos do inquérito existe somente a declaração dos policiais afirmando que Waldemiro Alves Pereira e Wevert Frazão Souza são adolescentes, inclusive os mesmos sequer foram ouvidos na Delegacia, considerando a ausência do termo de declaração e também de comprovação do encaminhamento destes para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

Ainda, o Investigador
Rosivaldo Rodrigues Saraiva
declarou no Auto de Prisão em Flagrante Delito: “(...) mesmo encetando diversas diligências
não foi logrado êxito em identificar os adolescentes documentalmente
”.

Em Juízo, o Policial Militar
Rosivan Silva Dias
afirmou que os mesmos se apresentaram como adolescentes, e que após as diligências ficou sabendo que um deles não possuía a menoridade.

Assim, após essa análise minuciosa, esclareço que na hipótese dos autos, afigura-se impossível a realização do
juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no artigo
244-B
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, pois, embora ressaia da instrução criminal que o ora recorrente
praticara o crime de tráfico em codelinquência com outras duas pessoas
, nada restou acostado para identificar civilmente os supostos menores que praticaram tal ação delituosa, bem como a menoridade destes.

Desta feita, no que toca ao delito de corrupção de menores, é imprescindível a prova da
menoridade
por
documento

hábil
, não bastando referências genéricas ou conjecturas pessoais acostadas aos autos.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. QUALIFICAÇÃO DO MENOR. PROAFR NO RESP 1.619.265/MG. TEMA REPETITIVO N. 1.052. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou para a condenação pela prática do crime descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
,
a qualificação do menor constante do boletim de ocorrência deve conter dados para consulta a documento hábil número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, como a certidão de nascimento
(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Tema n. 1.052). 2. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1678177 MG 2020/0063108-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Importante destacar que o
Código de Processo Penal
, no capítulo referente às
provas
- artigo
155
,
parágrafo único
, preceitua que o princípio da livre convicção do juiz há de ser limitado quando discutido o estado das pessoas (única limitação admitida pelo
Código de Processo Penal
):

Art. 155 (...)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Inconteste de dúvida, a prova da menoridade dos supostos adolescentes trata-se de uma prova ligada ao estado da pessoa, razão pela qual devem ser observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Diante disso, não havendo provas cabais da menoridade de Waldemiro Alves Pereira e Wevert Frazão Souza à época dos fatos, resta imperiosa
a absolvição do apelante
pela prática do crime de corrupção de menores tipificado no art.
244-B
do
ECA
.

Ante o exposto, acolho o pedido de absolvição do crime em questão.

2. Da pretendida desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas, ou ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4773221 p. 7)
, que demonstram que foram apreendidas 9 (nove) petecas contendo substância petrificada e de coloração amarelada, sendo 08 (oito) confeccionados com papel e 01 (um) com plástico, pesando no total 8,388g (oito gramas, trezentos e oitenta e oito miligramas) de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu em via pública, após agentes avistarem o Apelante juntamente com outros dois indivíduos em atitude suspeita.

Além disso, consta os depoimentos em Juízo das testemunhas de acusação Policiais Militares,
Rosivan Silva Dias

e Jhonatan de Sousa Constantino
, as quais realizaram o flagrante, onde demonstraram que foram apreendidas drogas tanto com o Recorrente quanto com os outros dois que lhe acompanhavam, bem como afirmam que ele confessou que se destinavam à comercialização.

Desta feita, pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente praticava o comércio ilegal de substância ilícita. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foi preso o recorrente.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava de fato, para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento da pena.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosagem penalógica, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivação, circunstâncias e consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração do apenamento foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante preenche os requisitos previstos no dispositivo mencionado.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais considerando que o Juízo Sentenciante afastou o referido privilégio sob o fundamento de que o crime ocorreu em concurso material com o delito de corrupção de menores, e, que neste recurso o Apelante foi
absolvido da referida transgressão prevista no §2º do art. 244-B, do ECA
, resta comprovado que o recorrente
preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Assim, levando em consideração que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição em 2/3, o
apenamento fica reduzido
a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final
.

Com isso, o decreto prisional deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
".

Portanto,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de LAURENTINO ALVES PEREIRA
, brasileiro, convivente, nascido em 02/02/1978, portador do RG nº. 5886672 PC/PA, filho de José Adelino Pereira e de Maria de Fátima Alves Pereira, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, s/n, próximo à Assembleia de Deus, Bairro: Nova Vida, Parauapebas/PA.

Por conseguinte, determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu nome, o qual deverá ser cumprido imediatamente
se por
al
não estiver preso
.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
absolver
o apelante quanto ao crime de corrupção de menores; ii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
; iii)
revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente, concedendo-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade; e, por conseguinte, iv) determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu nome, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa
. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022